Tribunal: TJSP
Processo: 1004698-45.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que foi surpreendida com a cobrança e negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por débitos de cartão de crédito reconhecidos como inexigíveis na sentença – Apelo que se limita ao valor da indenização por danos morais – "Quantum" indenizatório fixado em primeiro grau a título de danos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que foi surpreendida com a cobrança e negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por débitos de cartão de crédito reconhecidos como inexigíveis na sentença – Apelo que se limita ao valor da indenização por danos morais – "Quantum" indenizatório fixado em primeiro grau a título de danos morais que merece ser mantido em R$ 10.000,00, dadas as particularidades do caso – Majoração dos honorários (art. 85, §11, CPC) - Recurso improvido.